Tribunal: TJDFT
Processo: 0728122-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728122-07.2023.8.07.0001 RECORRENTES: K. A. A. R. E VERÔNICA LOBATO PIRES ARAÚJO RECORRIDOS: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A. E PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE URGÊNCIA. ILICITUDE DA RECUSA. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. 1. A negativa de cobertura do tratamento se mostra contrária ao entendimento de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada ao quadro de saúde da paciente, obrigando-o a aceitar método diverso 2.1. O plano de saúde pode especificar as doenças cobertas, mas não o tipo de procedimento a ser adotado, pois cabe ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado. 2.2. Demonstrada a indicação da cirurgia em caráter de urgência, tem-se por correta a condenação das rés na obrigação de fazer consubstanciada na emissão de autorização de cobertura integral dos procedimentos prescritos pelo médico assistente. 3. A recusa de cobertura de procedimento cirúrgico em caráter de urgência configura circunstância apta a causar abalo de ordem moral passível de indenização. 4. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor. 4.1. Impositiva a redução do quantum indenizatório arbitrado a título de reparação por danos morais, quando não observadas, no primeiro grau de jurisdição, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do abalo experimentado em decorrência da conduta ilícita. 5. Apelações Cíveis interpostas pelas rés conhecidas e parcialmente providas. Recurso adesivo interposto pela autora conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão do acórdão. Defendem, ainda, que não houve caráter protelatório nos embargos de declaração com propósito de prequestionamento. Indicam dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJDFT; b) artigo 944 do Código Civil, requerendo a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgados do TJMG, TJSP, TJSC e TJPR, a fim de demonstrá-lo. Pedem o afastamento da condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC (ID 61791931). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 944 do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto para rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.536.144/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024. Por fim, quanto ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015